Tribunal: STF
Processo: ARE 1354272
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 16) opostos em 02.05.2022 (eDOC 17), contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 15):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2): 



    “RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR INATIVO. Contagem de tempo de serviço prestado para o Exército Brasileiro – Impossibilidade no caso concreto - Aplicação da LC n° 437/85 - Súmula n" 567 do E. STF. Sentença reformada nesta parte. Pretensão à promoção a posto ou graduação imediatamente superior quando da aposentação “ex officio”. Descabimento. Direito à promoção desde que contasse com 30 (trinta) anos de efetivo serviço na Polícia Militar. Servidor que contava com 28 anos, 2 meses e 18 dias de serviços prestados na corporação. Sentença mantida. Recursos da Fazenda e SPPREV provido e do autor improvido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, II, e 40, § 9º; e 201, §§ 9º e 9º-A, da Constituição Federal. 



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o tempo prestado às forças armadas pode ser computado para fins de aposentadoria e disponibilidade. (eDOC 8, p. 10)



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF. (eDOC 9)



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento dos recursos inominados, assim asseverou: (eDOC 5, pp. 2-5)



    “No caso vertente, o autor foi reformado “ex offício” ao atingir o limite de idade, nos termos dos artigos 29, inciso II, alínea “f”, e 31, inciso II, do Decreto-Lei Estadual 260, de 29/05/1.9702, com os proventos proporcionais, contando até a publicação da reforma com 28 anos, 02 meses e 18 dias de serviços prestados na polícia militar. Tanto a Constituição Federal, no artigo 40, § 3º, quanto a Constituição Estadual, no artigo 126, § 3º, restringiram a contagem de tempo de serviço no Exército Brasileiro para fins de aposentadoria e disponibilidade, mas não proibiram o cômputo, para fins diversos, pelas entidades de direito público interno, autorizando a incidência, ao caso concreto (tempo contado anterior à baliza legal), do disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar n° 437, de 23.12.85 ("O tempo de serviço público prestado até 20 de dezembro de 1984 à União, outros Estados, Municípios e suas Autarquias, será contado para todos os fins"). A Súmula n° 567 do Egrégio Supremo Tribunal Federal dispõe expressamente que a Constituição, ao assegurar, no §3° do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade não proíbe à União, aos Estados e aos Municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno. E o autor prestou serviços ao Exército entre julho de 87 a novembro de 88, períodos que não devem ser aproveitados, nos termos da lei, eis que o limite era o ano de 84. Em que pese o direito ao cômputo do tempo de serviço prestadona iniciativa privada ou como autônomo possa ser considerado para fins de concessão da aposentadoria, tal não é possível quando se trata de promoção ao posto imediatamente superior. Conforme já mencionado, o autor contava, até a publicação da reforma, com menos de 30 anos de serviços prestados na polícia militar, deste modo não preencheu o requisito legal necessário para a existência do direito alegado. É importante consignar que, no caso da promoção ao posto imediato, não é possível realizar o mesmo raciocínio aplicado para a aposentadoria, ou seja, considerar o tempo de serviço/contribuição exercidos na iniciativa privada, pois tal interpretação não pode ser extraída do disposto no artigo 201, parágrafo 9º, da Constituição Federal, que trata somente de aposentadoria e não de promoção. Também É importante que se diga que a concessão de promoção ao posto imediato, em razão da transferência, “ex officio” ou “a pedido”, para a reserva remunerada, é regra de exceção, não dirigida a todos os servidores públicos, que exige requisitos objetivos, e, por isso, deve ser interpretada restritivamente, ou seja, nos exatos termos do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.150, de 20/10/2.011, considerando os 30 (trinta) anos ali previstos, como de serviço prestados na polícia militar.



    (...).”



    Verifico, portanto, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação local infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 4.375/1964 e Lei Complementar nº 437/85), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO DE EXERCIDO NAS FORÇAS ARMADAS. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.153.391-AgR, Min. Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.10.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2016. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS. CONTAGEM APENAS PARA FINS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI 8.112/1990 e LEI DISTRITAL 197/1991). IMPOSSIBILIDADE. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional em que se baseou o Tribunal de origem (Lei 8.112/1990 e Lei Distrital 197/1991). Impossibilidade nesta esfera. 2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Incabível o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.” (ARE-AgR 910.003, minha relatoria, Segunda Turma, Dje de 30.8.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratificação Especial para Especialistas. Lei nº 14.244/06 do Município de São Paulo. Incorporação. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes. 1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 601.572-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12.03.2013) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, ‘a’, do CPC, c/c o art. 21, §1º, RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, a ocorrência de vícios na decisão recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 16, p. 2-3):



    “Com a devida “venia”, apontamos que há na fundamentação do Aresto um patente erro de fato, quando este se utiliza da fundamentação existente no Aresto de Origem (SP), objeto do Apelo Extraordinário em relação ao tempo de serviço prestado às Forças Armadas para fins de aposentadoria e disponibilidade. 



    Destacamos que o Aresto de Origem (SP) reconheceu o direito à contagem de tempo, todavia se utiliza de Lei Estadual para lhe negar provimento, afrontando literalmente entendimento da Súmula 10 do próprio STF, bem como contra o Tema 522 também deste Excelso Pretório, ambos devidamente utilizados na fundamentação do Apelo Extraordinário. 



    Vale destacar que o principal objetivo do Aresto de Origem (SP), na negativa de tal cômputo é para negar promoção à patente imediatamente superior no ato de aposentadoria, sendo certo que este não é objeto do presente Extraordinário. 



    Note, Douto Ministro, o recorrente prestou serviço obrigatório junto às Forças Armadas por 487 dias, a Administração Pública Estadual averbou em Assentamento Funcional tal período, porém, não o computou para fins de aposentadoria e disponibilidade. 



    Ora, um cidadão não pode ter servido a sua Pátria e não ter esse período de Serviço Militar Obrigatório ao menos contabilizado para fins de aposentadoria. 



    Assim, certo é o fato de que o recorrente busca a apreciação de Vossas Excelências, em fazer valer a aplicação da Súmula 10 do STF que assim determina: “O tempo de serviço militar conta-se para efeito de disponibilidade e aposentadoria do servidor público estadual.” 



    E, quanto a alegação de que o feito exige a apreciação de Lei infraconstitucional, o recorrente busca a apreciação de Vossas Excelências, em fazer valer a aplicação do Tema 522, também exarado por esta Corte Constitucional, que assim determina: A imposição de restrições, por legislação local, à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria viola o art. 202, § 2º, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 20/98. 



    Assim, temos por erro de fato as premissas invocadas no Acordão de Origem (SP) como matéria para negar provimento do Apelo Extraordinário. Já a omissão se dá quando não houve a apreciação da invocada Súmula 10 e do Tema 522, ambos exarados por essa Suprema Corte, a ser aplicado no caso apresentado no Extraordinário, em que o recorrente busca a simples contagem de tempo para fins exclusivamente de aposentadoria e disponibilidade, nos exatos termos já decidido e pacificado por essa Corte Constitucional”. 



    Ao final, requer a parte Embargante, “demonstrado o erro de fato/premissa equivocada contido no v. acordão e a omissão em relação à fiel aplicação da Súmula 10 e do Tema 522, ambos entendimento pacificados e exarados por esta Corte” (eDOC 16, p. 3), que sejam recebidos os presentes embargos com efeitos infringentes para que o apelo extremo seja provido.



    A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 123).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, verifico que foram apreciados todos os argumentos postos no recurso extraordinário e, levando-se em conta o contexto delineado nos autos, conclui que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação local infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 4.375/1964 e Lei Complementar nº 437/85), o que inviabilizou o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    A propósito, extraio os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão recorrido, para demonstrar a ausência de alegado erro de fato (eDOC 5, p. 2-5):



    “No caso vertente, o autor foi reformado “ex offício” ao atingir o limite de idade, nos termos dos artigos 29, inciso II, alínea “f”, e 31, inciso II, do Decreto-Lei Estadual 260, de 29/05/1.9702, com os proventos proporcionais, contando até a publicação da reforma com 28 anos, 02 meses e 18 dias de serviços prestados na polícia militar. 



    Tanto a Constituição Federal, no artigo 40, § 3º, quanto a Constituição Estadual, no artigo 126, § 3º, restringiram a contagem de tempo de serviço no Exército Brasileiro para fins de aposentadoria e disponibilidade, mas não proibiram o cômputo, para fins diversos, pelas entidades de direito público interno, autorizando a incidência, ao caso concreto (tempo contado anterior à baliza legal), do disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar n° 437, de 23.12.85 ("O tempo de serviço público prestado até 20 de dezembro de 1984 à União, outros Estados,Municípios e suas Autarquias, será contado para todos os fins"). 



    A Súmula n° 567 do Egrégio Supremo Tribunal Federal dispõe expressamente que a Constituição, ao assegurar, no §3° do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade não proíbe à União, aos Estados e aos Municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno. 



    E o autor prestou serviços ao Exército entre julho de 87 a novembro de 88, períodos que não devem ser aproveitados, nos termos da lei, eis que o limite era o ano de 84. 



    Em que pese o direito ao cômputo do tempo de serviço prestadona iniciativa privada ou como autônomo possa ser considerado para fins de concessão da aposentadoria, tal não é possível quando se trata de promoção ao posto imediatamente superior. 



    Conforme já mencionado, o autor contava, até a publicação da reforma, com menos de 30 anos de serviços prestados na polícia militar, deste modo não preencheu o requisito legal necessário para a existência do direito alegado.  É importante consignar que, no caso da promoção ao posto imediato, não é possível realizar o mesmo raciocínio aplicado para a aposentadoria, ou seja, considerar o tempo de serviço/contribuição exercidos na iniciativa privada, pois tal interpretação não pode ser extraída do disposto no artigo 201, parágrafo 9º, da Constituição Federal, que trata somente de aposentadoria e não de promoção. 



    Também é importante que se diga que a concessão de promoção ao posto imediato, em razão da transferência, “ex officio” ou “a pedido”, para a reserva remunerada, é regra de exceção, não dirigida a todos os servidores públicos, que exige requisitos objetivos, e, por isso, deve ser interpretada restritivamente, ou seja, nos exatos termos do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.150, de 20/10/2011, considerando os 30 (trinta) anos ali previstos, como de serviço prestados na polícia militar. (...).” (grifos nossos)



    Desse modo, conforme acima verificado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressaltou que, “em que pese o direito ao cômputo do tempo de serviço prestadona iniciativa privada ou como autônomo possa ser considerado para fins de concessão da aposentadoria, tal não é possível quando se trata de promoção ao posto imediatamente superior”. 



    Assim, consignou o acórdão recorrido que o artigo 201, § 9º, da CF, apenas trata de aposentadoria e não de promoção, decidindo a causa amparada na Legislação local (art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.150, de 20.10.2011). 



    No julgamento do RE 650.851-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes (Tema 522 da repercussão geral), reafirmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido da possibilidade, para fim de concessão de benefício, da contagem recíproca de tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada. 



    Na ocasião, o Plenário proferiu acórdão assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Questão de ordem. 2. A imposição de restrições, por legislação local, à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria viola o art. 202, § 2º, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 20/98. Precedentes. A Lei n. 1.109/81 do Município de Franco da Rocha/SP não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 3. Jurisprudência pacificada pela Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal e dar parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar à Administração Municipal que examine o pedido de aposentadoria do recorrente considerando a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para o fim de sua concessão. 5. Aplicação dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.” 



    Assim, não houve desrespeito à Súmula 10 do STF ou ao Tema 522 da repercussão geral.



    A propósito, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 673.059, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 25.04.2014:



    “A irresignação não merece prosperar. Inicialmente, ressalto que o entendimento adotado não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte no sentido no sentido de que é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço prestado nas iniciativas pública e privada para fins aposentadoria. Nesse sentido, cito: 



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NAS INICIATIVAS PÚBLICA E PRIVADA PARA FINS DE APOSENTADORIA. VIABILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 354.960- AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 14.5.2013) 



    Compulsando dos autos, verifico que a questão referente ao direito à promoção do recorrido para posto superior restringe-se ao âmbito da legislação local (Lei Complementar Estadual 418/85), o que faz incidir o Enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito as seguintes monocráticas: AI 723.461/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2012; AI 825.457/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03.3.2011; e AI 615.658/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 09.9.2010. 



    Destaco ainda o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO A POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. A ausência de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem sobre os temas constitucionais suscitados no apelo extremo inviabiliza a abertura da via extraordinária por faltar o requisito do prequestionamento da matéria. 2. De mais a mais, não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 3. Agravo regimental desprovido”. (AI 646.866- AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 20.4.2012) 



    Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar-lhe provimento (art. 544, § 4º, II, “a”, do CPC)”. (grifos nossos) 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022.



     Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente